Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de resistência e desacato (arts. 329 e 331, ambos do Código Penal), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, suspenso o seu cumprimento pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas pelo Juízo. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a decisão se fundamentou exclusivamente no depoimento dos policiais militares. Quanto à dosimetria, pede a aplicação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o depoimento do policial militar, prestado sob contraditório judicial, é idôneo e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) determinar se é cabível a concessão do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada reconhece a validade e a força probatória do depoimento de policial militar prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição violenta à execução de ato legal por funcionário público, enquanto o de desacato configura-se com a ofensa à função pública exercida, condutas comprovadas nos autos.
5. O depoimento do policial militar, firme e coerente, confirmado por documentos, se revela suficiente a demonstrar que o acusado desobedeceu a ordem policial, resistiu fisicamente à abordagem, agrediu um agente e proferiu xingamentos, de modo que não há dúvida sobre a prática dos crimes de resistência e desacato. O princípio do “in dubio pro reo” não se aplica, pois o conjunto probatório é robusto e coeso.
6. Tendo em vista que os crimes foram cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por vedação expressa do art. 44, inc. I, do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.